Tribunal: TJDFT
Processo: 0002681-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
I - Nos termos do § 2o do art. 28 da LAD, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
II - Conforme jurisprudência uníssona, as declarações prestadas por agentes do Estado podem ser utilizadas para fundamentar o decreto condenatório, porque revestidas de presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só derrogáveis mediante prova cabal em contrário, o que não foi produzido no caso.
III - Demonstrado por meio da firme palavra dos policiais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas circunstâncias da prisão em flagrante e laudo pericial nos celulares apreendidos com o réu, que a droga que estava em sua posse se destinava à difusão ilícita, escorreita a condenação pelo crime de tráfico, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.
IV - A condição de usuário não impede a prática concomitante do delito de tráfico de drogas.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VII - Recurso conhecido e desprovido.